Tribunal: TJBA
Processo: 0501089-79.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501089-79.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON FERNANDES VIANA e outros (2)

Advogado(s)
:
EVERTON JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
EVERTON JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO OMBRO DIREITO. SENTENÇA PROCEDENTE.

APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO DA CONDENAÇÃO APENAS EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO ESTADO – MUNICÍPIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

O Egrégio STJ firmou entendimento, ao julgar o recurso paradigma (Resp 1108013/RJ – TEMA 128 e 129), no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, como
in casu
.
SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA
. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. SALVAGUARDA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO.

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA UNIÃO. REJEITADA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. JURISPRUDÊNCIA.

JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INFIRMAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO.

MÉRITO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 6, ART. 23, II E ART. 196 DA CF. ALEGAÇÃO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. REJEITADA. SUPREMACIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE LEGITIMA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501089-79.2016.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna/Ba, em que são
ROBSON FERNANDES VIANA e outros (2)
e Apelados
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas
.